Tribunal: TJPA
Processo: 0801957-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801957-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ARAUJO SOUSA LOCACOES DE VEICULOS RODOVIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PELO JUÍZO A QUO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1022
DO CPC. EMBARGOS IMPROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1.

In casu,
o embargante sustenta que, considerando a sucumbência da agravante, ora embargada, faz inteira justiça a fixação de verba honorária sucumbencial à embargante, em virtude do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como se recomenda o comando do disposto no art. 85, do CPC.

2.

Pois bem, com relação ao pleito alegado de condenação do embargado/agravante em honorários, nos termos do art. 85, §1 do CPC, verifica-se que o mesmo não se sustenta, na medida em que a norma deve ser analisada em conjunto com o § 11º, do citado art. 85, necessitado, assim, de uma prévia fixação de honorários sucumbências pelo Juízo singular, o que não ocorreu na espécie.

3.

Desta feita, Embargos de Declaração Conhecido e Improvido
.

ACÓRDÃO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento a
os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por Araujo Sousa Locações de Veículos Rodoviários LTDA ME., em face da decisão (ID. 2220163),
que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Vejamos a Ementa do acórdão embargado:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC/15. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Imperioso destacar que o Agravo de Instrumento, via de regra, não possui efeito suspensivo. Contudo, nos termos do CPC/15, o Relator poderá atribuir ao agravo aquele efeito, desde que cumprido os requisitos do requerimento do Agravante, da relevância da fundamentação e da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, consoante o art. 1.019, inciso I, do CPC/15

2-

In casu
, em que pese a inversão do ônus da prova, em análise aos documentos juntados aos autos, observa-se que o autor demonstra o fato constitutivo do direito pleiteado na ação.

Ademais, cabe ao Estado, em razão de todo o demonstrado nos autos, se desincumbir do ônus de provar suas alegações.

3-

Assim,
não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso.
Portanto, diante das informações contidas nos autos processuais, tendo em vista o dever da Administração Pública em fiscalizar as condições das rodovias, tais como sua manutenção e condições de segurança,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Sustenta a embargante (ID. 2241501),
que a decisão da Excelentíssima Desembargadora foi acertada e manifestou de maneira brilhante os argumentos debatidos nos autos, no entanto, restaram omissa quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da embargante.

Assim, se os honorários possuem a função de remunerar serviços, nada mais adequado do que condenar e aumentar a remuneração para as hipóteses em que, em razão do recurso, o processo tem o seu curso dilatado e não chega imediatamente ao seu fim.

Da simples análise do verifica-se que o recurso foi conhecido
decisum
e no mérito improvido à Agravante, ora embargada. Desta forma, considerando a sucumbência da Agravante, ora embargada, faz inteira justiça a fixação de verba honorária sucumbencial à Embargante, em virtude do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como se recomenda o comando do disposto no art. 85 do CPC.

Em contrarrazões, (ID. nº 2493427) o ora embargado sustenta que Pretende o Embargante alegar que seria omissa a decisão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em favor da embargante.

Alegando seriam devidos nos termos do artigo 82 e seguintes do CPC. Todavia, d
e fato, não teve nenhum trabalho extra, apenas repetiu a argumentação de 1 grau, e não se enfrentou o mérito, como defende a doutrina. com efeito t
ais honorários são arbitrados tão somente em relação aos recursos

que digam respeito ao objeto litigioso do processo, isto é, contra decisões definitivas de mérito. Assim, não existe trabalho extra a remunerar logo, não se pode aumentar a remuneração em razão do recurso de tutela provisória.

Desta forma, não há omissão sobre a fixação de verba honorária sucumbencial à Embargante, pois na verdade estes não são devido na forma do art. 85 do CPC.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

In casu
, o embargante sustenta que, considerando a sucumbência da agravante, ora embargada, faz inteira justiça a fixação de verba honorária sucumbencial à embargante, em virtude do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, como se recomenda o comando do disposto no art. 85, do CPC.

Pois bem, com relação ao pleito alegado, de condenação do embargado/agravante em honorários
, nos termos do art. 85, §1 do CPC, verifica-se que o pleito não se sustenta, na medida em que a norma deve ser analisada em conjunto com o § 11º, do citado art. 85, necessitado, assim, de uma prévia fixação de honorários sucumbências pelo Juízo singular, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO
. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

Recurso interposto sob a égide de que nova lei processual conduz, em princípio, à aplicação da nova sucumbência. Entretanto,
a inexistência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo impossibilita a sua majoração, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, neste grau recursal
.

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 684.467/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/02/2017, DJe 24/02/2017). (Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - Acórdão que deu provimento a recurso de agravo de instrumento - Alegação de omissão em relação à fixação de honorários advocatícios em sede de recurso –
Pretensão da embargante de pronunciamento da Colenda Câmara sobre fixação de sucumbência recursal em agravo de instrumento, para condenar o agravado na sucumbência em valor correspondente de 10% a 20% do valor da causa – Impossibilidade – art. 85, § 1º do CPC/15 que dever ser analisado em conjunto com o seu § 11 – Necessidade de previa fixação da condenação em honorários na decisão agravada – Inocorrência no caso em tela
- Embargos conhecidos apenas para aclarar tais questões, sem contudo, alterar o teor do julgado. EMBARGOS CONHECIDOS, SEM EFEITO MODIFICATIVO.

(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2176894-35.2016.8.26.0000; Relator (a): Roberto Mac Cracken; 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 15/12/2016; Data de Registro: 10/01/2017). (Grifei).

Do exposto, não se encontrando caracterizada nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC conheço e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos.

É como VOTO.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA

Relatora

Belém, 03/02/2020